Tribunal: TJDFT
Processo: 0715796-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715796-89.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELISEU VIEIRA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal apresentada pela Defensoria Pública (ID no 52076788), a qual ainda não foi contrarrazoada. Assim, conforme determinação do Despacho de ID no 50333842, ao Ministério Público para que oferte, caso queira, as contrarrazões ao recurso defensivo. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador